Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735505-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINA PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Ciente dos documentos apresentados pela CAESB, ora agravada, no ID 21904213. Considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela CAESB no ID 19975253, aguarde-se o julgamento do agravo, incluído na 2a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27/01/2021, conforme certidão de ID 21840574. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator